Tribunal: TJSP
Processo: 0081926-93.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ambas as partes – Inexistência de omissão e contradição - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados (ambos).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 0081926-
93.2012.8.26.0224/50000
Registro: 2021.0000029130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0081926-93.2012.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante/embargado
JOAQUIM
FRANCISCO
DA
SILVA,
é
embargado/embargante IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
ambos os embargos de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 0081926-
93.2012.8.26.0224/50000
VOTO No 28.498
2
VOTO No 28.498
Embargante/Embargado: Joaquim Francisco da Silva
Embargado/Embargante: Imobiliária e Construtora Continental
Ltda.
Interessada: Geralda de P. M. Silva
Comarca: Guarulhos - 10a Vara Cível
Juiz: Lincoln Antônio Andrade de Moura
Embargos de declaração opostos por ambas as partes

Inexistência de omissão e contradição - Matéria examinada
de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa
Prequestionamento
Fundamentos
jurídicos
constantes
no
acórdão

Ausência
dos
pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados
(ambos).
Vistos,
Cuida-se de recursos de embargos de
declaração opostos por Joaquim Francisco da Silva (fls. 471/487) e por
Imobiliária e Construtora Continental Ltda. contra o v. Acórdão de fls.
461/468, pretendendo sejam prestados esclarecimentos sobre pontos do
julgado que consideram omissos e contraditórios.
O requerido Joaquim afirma que o aresto é
contraditório quanto ao tema do loteamento irregular, defendendo que
pela irregularidade nada deveria a título de taxa de fruição. Entende que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 0081926-
93.2012.8.26.0224/50000
VOTO No 28.498
3
se há direito de retenção por benfeitorias nada deve a título de taxa de
ocupação. Argumenta que inexiste indenização por fruição pelo CDC.
Bate-se pela exorbitância do percentual de taxa de fruição. Aduz que há
omissão quanto à atribuição de responsabilidade pelo pagamento dos
impostos, porque credora seria a Municipalidade. Prequestiona a
matéria.
A autora sustenta que há contradição
quanto à data inicial da incidência da taxa de fruição, reconhecendo que
o aresto foi expresso ao consignar a data da constituição em mora do
embargado ocorrida na precedente ação que tramitou entre as partes.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Da
leitura
dos
recursos,
extrai-se
nitidamente que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v.
aresto embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de
recurso não se destina a corrigir eventual error in judicando, de modo
que é impossível lhe atribuir efeito infringente, se não se verificar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Assim, os presentes recursos não são
meios hábeis ao reexame da questão, com o acolhimento de
entendimento diverso daquele expresso no julgado, certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 0081926-
93.2012.8.26.0224/50000
VOTO No 28.498
4
excepcional efeito infringente somente pode advir da correção de erro
material manifesto ou como resultado da declaração, aqui não
verificados.
Em que pesem as alegações das partes, o
acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada, acerca da
matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo nenhum
vício formal ou material a ser retificado.
Quanto ao recurso do requerido, o aresto
foi expresso ao afastar a tese de loteamento irregular, notadamente
porque as mesmas partes já travaram precedente relação jurídica,
mediante ajuizamento de ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de reintegração de posse pela ora autora, diante do
inadimplemento contratual dos réus, que não negaram o fato, certo que o
ora corréu Joaquim apenas alegou que sobre o lote havia construção e
que em caso de procedência da demanda faria jus à indenização por
benfeitorias. A sentença daquela ação (autos n. 224.01.2003.036551-9)
julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato,
mantendo o autor na posse do bem, determinando que os valores pagos,
a título de indenização, seriam retidos, nos termos do artigo 1.255 do
Código Civil (fls. 88/89).
Constou expressamente do julgado que a
r. sentença foi reformada em parte pelo v. Acórdão de fls. 90/94, de
relatoria do Desembargador Milton Carvalho, que deu parcial
provimento ao recurso do ora réu, Joaquim, a fim de que sejam
indenizadas as benfeitorias e acessões, descontadas eventuais despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 0081926-
93.2012.8.26.0224/50000
VOTO No 28.498
5
necessárias para a regularização das construções perante a Municipalidade. Destarte, inolvidável que diante da
sentença proferida na anterior ação que envolveu as partes e o lote 37-A,
da quadra 183, localizado no Parque Continental, com declaração de
rescisão contratual, reintegração de posse à autora, determinação de
devolução das parcelas pagas pelo réu e direito de indenização por
benfeitorias e acessões em favor do apelado Joaquim, a indenização pela
ocupação do imóvel sem contraprestação configuraria enriquecimento
ilícito por parte deste, ainda que se admita a irregularidade do
loteamento, fato que sequer foi cogitado pelo réu na anterior ação.
Não há como se afastar a condenação do
réu/embargante ao pagamento de taxa de fruição do imóvel, certo que a
taxa de ocupação não é forma de penalidade pela resolução do contrato,
mas sim medida apta a recompor as partes ao estado anterior à
celebração da avença de forma completa.
Quanto
à
condenação
do
réu
ao
pagamento dos impostos o aresto é autoexplicativo, pois nele restou
consignado: “Quanto aos tributos incidentes sobre o bem (IPTU fls.
20) é de responsabilidade da parte ré durante o período de ocupação do
bem, certo que o próprio réu Joaquim consta como contribuinte perante
a Municipalidade” (fls. 467).
Assim, não houve determinação de
pagamento das taxas de IPTU em favor da autora, mas o reconhecimento
da obrigação do requerido sobre tais verbas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 0081926-
93.2012.8.26.0224/50000
VOTO No 28.498
6
Por fim, o percentual arbitrado de taxa de
fruição não é exorbitante, mas sim condizente com condenações da
espécie.
Quanto à insurgência da autora, melhor
sorte não lhe assiste.
O v. acórdão foi expresso ao considerar
que o percentual fixado deve incidir sobre o valor do preço contratado
atualizado, desde a constituição em mora pela notificação ocorrida na
precedente ação, a ser apurada em liquidação de sentença.
Não houve omissão também em relação a
este tópico do julgado.
Ressalte-se que a contradição ensejadora
de embargos de declaração diz respeito ao próprio acórdão e não dele
com norma legal ou com o entendimento da parte, certo que a
embargante deixou de trazer ao Colegiado os motivos pelos quais
entende que o julgado contém algum vício formal previsto no artigo
1022, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ-4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU
22.4.02 apud Theotônio Negrão in Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Theotônio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondoli, João Francisco Naves da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 0081926-
93.2012.8.26.0224/50000
VOTO No 28.498
7
Fonseca 47a ed. São Paulo, Saraiva, 2016, nota '14' ao artigo 1.022
do CPC, pag. 950 grifo no original).
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota
do artigo 1.025, in verbis: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema: “O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense,
2016, n. 808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão ou contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível - 0081926-
93.2012.8.26.0224/50000
VOTO No 28.498
8
do recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, não configurado o
vício formal apontado, pelo voto, Rejeitam-se os presentes embargos de
declaração opostos por ambas as partes.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora